Tribunal: TJDFT
Processo: 0728809-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0728809-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER PACIENTE: THIAGO DA SILVA ALVES AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (NAC) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER em favor de THIAGO DA SILVA ALVES (paciente) em face da decisão (p. 108/110) proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, no processo n.o 0723797-51.2021.8.07.0003, que converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante, com fundamento nos artigos 282, §6o, 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Em suas razões (Id Num. 28830413), o impetrante defende que o paciente possui residência fixa e domicílio certo, exercendo a profissão de mecânico de automóveis, sem qualquer condenação criminal contra si. Alega que a vítima do roubou apenas reconheceu Marcos e não o paciente, não se podendo presumir que o paciente iria praticar o crime descrito no art. 180, §1o, do Código Penal, mesmo porque, por ser mecânico, adquire peças usadas, não tendo efetivo conhecimento de que tais peças advenham de alguma ilicitude. Argumenta que o fato de o paciente responder a outro processo por receptação, não afasta a sua primariedade criminal. Requer a concessão de liminar para que se conceda a liberdade provisória ao paciente ou a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar com a concessão da ordem e a expedição do respectivo alvará de soltura. É o relatório. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id Num. 108/110): A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta e demonstram especial periculosidade dos autuados. Ainda que haja diferença de tipicidade entre os autuados, precisamente, Thiago na receptação e Marcos no roubo, o liame das condutas demonstra circunstâncias no caso concreto que o tornam especialmente grave. De início, há noticiado no APF a prática de um roubo com circunstâncias que sobejam em muito as elementares básicas do tipo penal. Segundo os relatos dos APF tratou-se de um roubo com utilização de arma ou simulacro que foi utilizado para uma coronhada na vítima. A vítima reporta ainda que a ação foi praticada por mais de um indivíduo. Friso que a conduta narrada no APF dá conta de que o roubo visou a subtração de um automóvel. Neste particular o autuado MARCOS foi reconhecido pela vítima. O objeto do crime traz a reboque a gravidade dos atos posteriores. Com efeito, há narrado no APF que logo após a polícia ser comunicada do roubo do automóvel, os agentes intensificaram as buscas pela localização do automóvel. As circunstâncias demonstram que em poucas horas o autuado THIAGO já estava disponível para, em tese, receptar o carro. Isto demonstra, a priori, um certo grau de especialidade na receptação qualificada. A somar-se a isto, destaco que o autuado THIAGO possui maus antecedentes e recentemente foi denunciado por crime de receptação qualificada. De sua parte MARCOS responde por crime de homicídio, falsa identidade e porte de arma de fogo irregular. Tudo isto, leva a crer que se tratam de indivíduos que atuam de forma orquestrada e são capazes de vulnerar a ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARCOS MACIEL DE OLIVEIRA LACERDA (filho(a) de BENIVALDO DOS SANTOS LACERDA e de MARINEIDE LUCINDA DOS SANTOS, nascido(a) aos 25/12/1990) e THIAGO DA SILVA ALVES (nascido(a) aos 28/09/1988, filho(a) de AMARILDO ALVES PEREIRA e de MARIA LUCIA DA SILVA), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Além disso, o paciente, ao contrário do afirmado, é portador de maus antecedentes (vide Folha de Antecedentes Criminais, p. 87/88, sendo, uma, inclusive, por receptação). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta e a possibilidade de reiteração delitiva. Assim, estando a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, não há se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. BRASÍLIA, DF, 7 de setembro de 2021 12:44:05. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Desembargador Plantonista